Tribunal: CARF
Processo: 10680.012515/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012515/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.280 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
SONIA PERRELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
Sendo considerada tempestiva a impugnação não conhecida pelo órgão
julgador de primeiro grau, por intempestividade, deve ser proferida uma nova
decisão com o conhecimento da impugnação e julgamento de todas as
alegações nela deduzidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à parte da arguição de tempestividade da
peça impugnatória e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012515/2007-89
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012515/2007-89

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 21/26), lavrada em
29/04/2005, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de: i) omissão de
rendimentos de pessoa jurídica, no valor de R$ 2.134,89; ii) compensação indevida de IRRF,
no valor de R$ 5.879,42; e iii) omissão de rendimentos recebidos de pessoa física - Dimob, no
valor de R$ 15.516,96.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformada, a notificada apresentou impugnação de fls. 01/06, com
documentos anexados As fls. 07/18, alegando o seguinte:
- no mês de maio de 2007, a Receita Federal do Brasil enviou-lhe a Notificação
de Lançamento em epígrafe, referente A sua DIRPF/2005, ano calendário 2004;
- entretanto, estava fora da capital mineira desde o dia 17 de abril do corrente
ano e fora do pais desde o dia 22 de abril, conforme faz prova o bilhete aéreo em
anexo, sendo que seu retorno deu-se no dia 1° de agosto de 2007, com chegada a Belo
Horizonte no dia 02 de agosto do mesmo ano, quando teve ciência da Notificação;
- contesta os lançamentos das infrações, requerendo que seja intimada a
empresa Contexto Propaganda Ltda., para apresentação dos recibos de pagamento de
aluguéis que lhe foram efetuados, através da Creta Imóveis Ltda., durante o ano de
2004, e, da mesma forma, intimar a Creta Imóveis a apresentar o memorial descritivo
dos pagamentos que lhe foram efetuados e os respectivos recibos.
- requer, ainda, que lhe seja oportunizado dilação do prazo de 30 dias para
produção de provas, quando será aclarada e confirmada a verdade dos fatos,
mostrando-se subsistente a sua solicitação de retificação de lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-33.687 (e-fls. 44/48), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, não conheceram da impugnação interposta pelo contribuinte, por
intempestividade e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Tendo sido apresentada impugnação intempestiva, conforme despacho
Secat/Eqfis de fl. 33 toma-se conhecimento apenas da arguição de tempestividade.
A contribuinte em sua defesa limita-se a informar que na data da recepção
(ciência) da Notificação de Lançamento em sua residência, encontrava-se no exterior,
em viagem, tendo chegado em Belo Horizonte no dia 02/08/07. Solicita, pelo motivo
exposto, o acolhimento de sua impugnação.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que disciplina o processo
administrativo fiscal, assim dispõe sobre o tema:
...
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012515/2007-89

Observa-se, portanto, que os princípios do contraditório e da ampla defesa,
assegurados aos litigantes em processo judicial ou administrativo pelo artigo 5°, inciso
LV, da Constituição Federal, sujeitam-se ao prazo preclusivo de (30) trinta dias,
contados da intimação da exigência fiscal.
Prevendo a hipótese de não haver a impugnação, o Coordenador-Geral do
Sistema de Tributação baixou o Ato Declaratório Normativo N° 15, de 12 de julho de
1996, dispondo, in verbis:
...
Como se depreende da legislação acima é a impugnação tempestiva que instaura
a fase litigiosa do procedimento. Importa dizer que se acolhida a preliminar de
tempestividade suscitada pelo impugnante, cabível a manifestação desta autoridade em
relação aos demais argumentos da impugnação. Caso contrário, uma vez rejeitada a
preliminar, e constatada a intempestividade da presente petição, considerar-se-á não
instaurada a fase litigiosa do procedimento, não havendo, portanto, lide ou
impugnação a ser apreciada e/ou conhecida.
A intimação do sujeito passivo no processo administrativo fiscal observa os
mandamentos contidos no mencionado Decreto n° 70.235, de 1972, o qual prevê as
regras para contagem do prazo e a intimação por via postal:
...
Pelo exame do processo verifica-se que a Notificação de Lançamento em
questão, 19/22 (verso/anverso), lavrada em 29/05/2007, foi recebida na residência do
sujeito passivo, no seu endereço em 11/06/2007, por via postal, conforme tela
Consulta/Postagem, recebimento dos correios "AR" As fls. 31/32.
Cumpre ressaltar que não resta dúvida quanto A data do recebimento da aludida
notificação, pois como pode ser constatado no AR supracitado foi consignado pelo
recebedor, a data de 11/06/2007.
Deste modo, o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação terminou em
11/07/2007, tendo o contribuinte protocolado sua defesa apenas em 31/08/2007,
conforme carimbo aposto no arrazoado A fl. 01, configurando-se, portanto, sua
intempestividade visto que realizada após o transcurso do prazo de 30 dias
estabelecido no art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
Em que pese os motivos do contribuinte, inexiste na legislação autorização para
dilatar o prazo da impugnação ou para exercício dos direitos que deveriam ter sido
exercidos em prazo certo, e o fato de e estar viajando na data em que a Notificação foi
entregue no seu domicilio não invalida a ciência nem configura motivo de força maior.
A forma eleita pela Autoridade Fiscal para realização da intimação foi a por via
postal, prevista no art. 23, § 2°, II do Decreto n° 70.235, de 1972 (transcrito acima).
Depreende-se do dispositivo legal que a intimação feita por vista postal será válida
desde que seja recebida no domicilio do sujeito passivo, ainda que a assinatura aposta
no AR não seja do contribuinte.
A intimação pessoal e a por via postal guardam algumas diferenças entre si. A
diferença principal é que a primeira exige a entrega do ato ou termo fiscal diretamente
ao contribuinte ou representante legal enquanto a segunda exige apenas a prova do
recebimento no domicilio tributário eleito.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012515/2007-89

Assim, instaurado o litígio somente em relação A tempestividade arguida, resta
impedida a apreciação das demais matérias tratadas na impugnação, haja vista que
com relação as mesmas não se instaurou a fase litigiosa do procedimento.
Cabe ressaltar que, considerando os Princípios da Verdade Material e da
Legalidade que regem o processo administrativo fiscal, a intempestividade da
impugnação não afasta a possibilidade de o interessado pleitear a revisão de oficio
junto A autoridade competente, conforme permitido pelo art. 145, inciso III, c/c 149,
inciso VIII, do CTN.
Ante o exposto, voto por rejeitar a arguição de tempestividade da impugnação e,
em consequência, por não tomar conhecimento das demais questões de mérito e
manter o crédito tributário exigido, constituído pela notificação de lançamento de fls.
19/22 (verso/anverso).
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
57/63), arguindo a tempestividade de sua impugnação e contestando a manutenção do
lançamento, conforme trechos abaixo destacados:
Com a devida vênia, há de se ver que a intimação, in casu, tem o escopo de
comunicar, dar ciência ao contribuinte, a fim de que ele tome ciência dos atos e termos
do processo administrativo.
Esta é, pois, a finalidade precípua da intimação, aquela de se dar ciência do
procedimento administrativo ao sujeito passivo.
E a ciência da pessoa passiva só se aperfeiçoa quando ela efetivamente toma
conhecimento do fato.
As regras elencadas no art. 23 do Decreto 70235/72, dispõem sobre as formas
de intimação. Já aquela regra estampada no § 22, II, do mesmo artigo, apresenta-se
como intimação presumida, ao dispor que considera-se feita a intimação a partir da
data do recebimento da Notificação no endereço do sujeito passivo.
Mas tal presunção é iuris tantum, e não iuris et de iuri.
É que, a literalidade da lei, tem em foco que a ciência da Notificação realmente
ocorra, e ao se analisar o contido na norma do art. 23, § 2 ,II, do Decreto 70235/72,
deve-se, obrigatoriamente, interpretar-se que a presunção ali constante é iuris tantum,
permitindo prova em contrário.
E como ensinam vários professores/conhecedores do latim, iuris tantum: "o seu
significado literal é "apenas de direito". Normalmente a expressão em questão vem
associada a palavra presunção, ou seja, presunção "juris tantum", que consiste na
presunção relativa, válida até prova em contrário Portanto, a presunção de que a
Recorrente teria sido intimada no dia em que chegou a Notificação em seu prédio é
relativa, e válida seria se a Recorrente não houvesse feito prova em contrário.
E a Recorrente, não só arguiu o fato na preliminar de sua impugnação, como
deixou clara a prova em contrário.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012515/2007-89

Afirme-se, que a indigitada norma não é, nunca dos nunca, de caráter e
interpretação literal iuris et de iuri, e que não permite prova em contrário.
Tal norma, repita-se, apenas cria a presunção da efetivação da intimação.
E assim tem que ser, pois como já dito, a intimação nada mais é do que o ato de
dar ciência a alguém dos termos e atos de um processo, para que faça ou deixe de
fazer alguma coisa.
Esta é a razão de ser da intimação!
Ora, estando mais do que provado que a Recorrente se encontrava fora do País
quando a Notificação aportou na portaria do seu prédio, e que dela só tomou ciência
no dia 02 de agosto de 2007, é dali, e nunca antes, que se deve considerar efetivada a
intimação da Recorrente.
Aduza-se, ainda, que o endereço da Recorrente é aquele da Rua Piaaí, 1848,
apartamento 904.
Assim, veja-se que a Notificação foi recebida pelo porteiro do prédio, e ali ficou
até que o Recorrente retornasse à sua casa.
-declaração em anexo, a qual se requer a sua juntada, por encontrar guarida e
seguir a determinação legal-
Há também, quando se fala em intimação presumida, que se diferenciar entre a
pessoa física e a pessoa jurídica.
Tudo porque uma intimação entregue no endereço de uma empresa-pessoa
jurídica-, leva a quase certeza de que, quem de direito, tomará ciência do teor da
intimação naquele prazo determinado.
Já quanto à pessoa física, a intimação entregue na portaria de um prédio não
acena com uma certeza absoluta de que o condômino, de imediato, terá ciência do
ato/fato.
Neste caso, há de se ver que o porteiro é funcionário de um condomínio, não
especificamente de determinada pessoa física, o que difere, substancialmente, de um
porteiro de uma empresa —pessoa jurídica-.
Deve-se observar, in casu, que a Recorrente é pessoa que vive só, pois é
separada judicialmente.
Assim, a presunção contida na norma acima citada permite prova em contrário.
E a prova coligida aos autos é mais do que suficiente para provar que a
Recorrente só tomou ciência da Notificação de Lançamento em 2 de agosto de 2007.
Destarte, elaborou em equívoca a r. decisão objurgada, ao dizer que o fato de
estar a Recorrente viajando não invalida a ciência nem configura motivo de força
maior.
Assim, a decisão a quo, ao reverso do que afirma o r. acórdão, macula, de
maneira clara, o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012515/2007-89

E, de lado oposto do que vem expresso no r. acórdão, o caso em tela não trata de
se buscar dilação de prazo, mas, tão somente, de se demonstrar que o prazo para se
impugnar o Lançamento deveria começar a fluir na data quando a Recorrente
realmente tomou ciência do fato.
Combate-se, também, a alegação de que somente a impugnação tempestiva
instaura a fase litigiosa do procedimento.
Melhor entendimento se obterá, ao se apreciar o art. 56, § 2o, do Decreto
7574/11:
...
Acresça-se, que o art. 14, do Dec. 70235/72, dispõe que a impugnação instaura
a fase litigiosa do procedimento.
Destarte, consoante com a norma legal acima mencionada, não há como negar
ter sido instaurada a fase litigiosa do procedimento, pois, estreme de qualquer dúvida,
que a Recorrente alegou em preliminar, a tempestividade de sua impugnação.
Assim, nos procedimentos devem ser observados as regras inerentes ao
procedimento litigioso.
Face ao exposto, sendo incontroverso que a regra do art. 23, §2o II do Dec.
70235/72, trata de presunção iuris tantum, permitindo prova em contrário, e
sedimentada a certeza de que a Recorrente só tomou conhecimento da Notificação de
Lançamento no dia 2 de agosto de 207, é que se requer que seja conhecido e dado
provimento ao presente Recurso voluntário, para se considerar tempestiva a
impugnação apresentada, e, determinando-se que a e. 9a. Turma DRJ/BHE, aprecie o
mérito da impugnação, vez que não o fez na ocasião passada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-á, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação, não sendo conhecidas as demais
alegações formuladas pelo recorrente, pois, tal fato, importaria em supressão de instância
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
Vê-se que a recorrente discorda da decisão anterior por entender que a ciência da
notificação de lançamento não se aperfeiçoou na data de seu recebimento (11/06/2007),
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012515/2007-89

conforme constante no AR (e-fls. 35), em virtude de sua ausência de seu domicilio tributário no
período de 17/04/2007 a 02/08/2007, devidamente comprovada pelos bilhetes de passagens
aéreas (e-fls. 12/13).
O julgamento de piso analisou esta questão e consignou as seguintes motivações
para não conhecer da impugnação (e-fls. 47/48):
Em que pese os motivos do contribuinte, inexiste na legislação autorização para
dilatar o prazo da impugnação ou para exercício dos direitos que deveriam ter sido
exercidos em prazo certo, e o fato de e estar viajando na data em que a Notificação foi
entregue no seu domicilio não invalida a ciência nem configura motivo de força maior.
A forma eleita pela Autoridade Fiscal para realização da intimação foi a por via
postal, prevista no art. 23, § 2°, II do Decreto n° 70.235, de 1972 (transcrito acima).
Depreende-se do dispositivo legal que a intimação feita por vista postal será válida
desde que seja recebida no domicilio do sujeito passivo, ainda que a assinatura aposta
no AR não seja do contribuinte.
Bem, a questão apresentada a ser enfrentada no presente recurso voluntário é se a
intimação, realizada por meio postal, deve ser considerada efetivada na medida em que a
interessada comprova (e-fls. 12/13) que encontrava-se ausente e, portanto, impossibilitada de
tomar conhecimento da respectiva notificação.
A impugnação e a intimação, no âmbito do processo administrativo fiscal, estão
consubstanciadas nos artigos 15 e 23 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
...
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012515/2007-89

I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
É de conhecimento público a notória diferença entre as sistemáticas de
cientificação de atos processuais e as do processo administrativo fiscal.
Neste, a necessidade da ciência efetiva do contribuinte ou, no máximo, de terceiro
que legalmente o represente é relativizada. Tais diferenças consideram as singularidades do
processo administrativo fiscal e se justificam pela perspectiva da supremacia do interesse público
sobre o particular e pela necessidade de se limitar os formalismos jurídicos e a criação de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012515/2007-89

obstáculos artificiais para afastar as responsabilidades pelo cumprimento de obrigações
tributárias.
De acordo com aquelas regras, pode-se concluir que a ciência postal da
notificação de lançamento (e-fls. 35) foi executada de forma assertiva.
Porém, as singularidades de cientificação do processo administrativo fiscal não
possuem caráter absoluto não estando sujeitas a posições inexoráveis ou mesmo impedindo toda
sorte de ponderações em casos específicos.
A presunção da ciência do sujeito passivo, recebida em seu domicílio fiscal, pode
ser alvo de considerações diante de circunstâncias especialíssimas, como a desta lide, na qual a
interessada comprova a ineficácia da intimação postal na data de seu recebimento por
terceiro, em. 11/06/2007, somente cumprindo o objetivo a que destina , em 02/08/2007, data de
seu retorno ao domicílio fiscal.
A ausência da interessada, devidamente justificada nos autos, impediu-a de tomar
conhecimento da notificação de lançamento dentro do trintídio, contado a partir da data de
recebimento da intimação postal e, por óbvio, este fato cerceou seu direito à apreciação de sua
defesa no âmbito administrativo.
Entendo que, este caso concreto, não se amolda ao enunciado consubstanciado na
Súmula CARF no 9, abaixo transcrita, por conseguinte não se aplicando aqui o seu entendimento:

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

A particularidade apresentada nesta lide, ou seja, o fato de o contribuinte estar
impossibilitado de tomar conhecimento da intimação fiscal, enquanto seu prazo recursal esvaia-
se, demonstra não ser razoável negar a admissibilidade recursal por intempestividade.
Com efeito, se aqui for observado o padrão legal, via presunção de cientificação,
estaremos consagrando uma iniquidade.
Não pode a praticidade presente na legislação ser transmudada em profunda e
nítida injustiça, sendo nossa obrigação, ao reconhecê-las, impedi-las de se perpetrarem.

Assim, voto no sentido de acatar a arguição de tempestividade suscitada.

Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente em
relação à parte da arguição de tempestividade da peça impugnatória e, no mérito, DOU-LHE
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012515/2007-89

PROVIMENTO para anular a decisão de primeira instância devendo os autos retornar à DRJ
competente para a emissão de nova decisão com a apreciação do mérito, nos termos da
impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital